Tribunal: TJDFT
Processo: 0029118-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029118-43.2014.8.07.0007 APELANTE: POLLYANA SOARES RODRIGUES RORIZ, SIDNEY RICHARDSON DE ARAUJO COSTA RORIZ APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar o alegado cumprimento da sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão, após retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília, 12/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR